Tribunal: TJBA
Processo: 8042878-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042878-43.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIVALDO NUNES DA SILVA Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA CONSOLIDADA EM MÃO ESQUERDA. AUSÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CAPACIDADE LABORATIVA PRESERVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que a prova pericial não evidenciou a existência de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o trabalho habitual. O apelante, vigilante de transporte de valores, alega que fratura consolidada em mão esquerda implica necessariamente em redução da capacidade laborativa, invocando precedentes do STJ e o princípio in dubio pro misero. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a fratura consolidada no terceiro quirodáctilo esquerdo, decorrente de acidente de trabalho, resulta em sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa do segurado vigilante de transporte de valores; (ii) verificar se o laudo pericial judicial apresenta fundamentação suficiente para concluir pela ausência de incapacidade; e (iii) definir se é aplicável, ao caso concreto, o princípio in dubio pro misero e o afastamento do laudo pericial com base no livre convencimento motivado do julgador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, pressupõe a consolidação de lesões decorrentes de acidente que resultem em sequelas definitivas implicando redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Não basta a mera existência de lesão ou diagnóstico médico; é imprescindível a demonstração de diminuição efetiva e permanente da aptidão laborativa. 4. A prova pericial realizada por expert de confiança do juízo concluiu, de forma categórica e fundamentada, pela ausência de sequelas consolidadas que comprometam a capacidade laborativa do apelante. O laudo atestou amplitude articular preservada, força muscular mantida, testes funcionais negativos e ausência de comprometimento neurovascular, demonstrando que o segurado encontra-se apto para o exercício de suas atividades habituais. 5. A alegação de que a fratura, por si só, ensejaria o direito ao benefício não prospera. Embora o STJ tenha fixado entendimento de que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão (REsp 1.109.591/SC, Tema 416), tal orientação pressupõe a existência de redução efetiva da capacidade laborativa. No caso concreto, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar a inexistência de qualquer redução da capacidade para o trabalho. 6. O princípio in dubio pro misero aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida razoável acerca da existência de incapacidade. Na hipótese dos autos, não há dúvida a ser dirimida, pois o laudo pericial é claro, objetivo e tecnicamente fundamentado. O livre convencimento motivado do julgador, previsto no artigo 479 do CPC, não autoriza o afastamento arbitrário de prova técnica robusta sem a existência de outros elementos probatórios suficientes para infirmá-la. 7. As recomendações do perito quanto à observância das normas de ergonomia (NR 17) constituem medidas preventivas aplicáveis a todo trabalhador, não configurando reconhecimento de incapacidade ou redução da capacidade laborativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 371, 479; Decreto 3.048/99, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 854728 SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 26.04.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1414444 SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.12.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.